Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714020-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações prestadas na petição id 49569096, retornem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora